Tribunal: STF
Processo: Rcl 64922
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 82ª Vara do Trabalho de São Paulo, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF e no RE 1.288.440/SP, Tema 1.143 de Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta:



    “Desse modo, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (adicional de periculosidade), há de ser reconhecida a competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária.” (documento eletrônico 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito:



    “[...] aguarda o acolhimento das razões aqui expendidas a fim de que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista processo nº. 1000532-69.2022.5.02.0077 que se encontra em regular tramitação pela 82ª. Vara do Trabalho de São Paulo – 02ª. REGIÃO, para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI 3.395/DF e TEMA 1143 STF.” (documento eletrônico 1, pp. 17; grifos no original)



    É o relatório. Decido. 



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021) 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 62434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral, este requisito não foi atendido, pois o ato reclamado é uma sentença, que pode ser revista em julgamento de recurso ordinário interposto. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020)



    Passo ao exame da reclamação em relação à ADI 3.395/DF.



    No julgamento da acima referida ADI, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (grifei)



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado está assim fundamentado, no que interessa: 



    “Depreende-se dos documentos e informações constantes dos autos que o reclamante foi admitido em 26/09/2002, para exercer o cargo de “Agente de Apoio Socioeducativo”. O contrato de trabalho permanece em vigor, sendo que o autor recebeu por último salário base de R$ 2.981,76.



    [...]



    Superada essa questão, insta destacar que o art. 193, caput e II, da CLT, estabelece que são consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.



    [...]



    Desse modo, defiro ao autor o pagamento de adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário-base do empregado (art. 193, § 1º, da CLT), ao longo de todo o período imprescrito (pois posterior à regulamentação da Lei n.º 12.740/2012, ocorrida em 03.12.2013), com reflexos em férias + 1/3, 13ºs salários e depósitos de FGTS.” (documento eletrônico 6, pp. 4-7)



    Não existe nos autos documento que comprove a natureza estatuária da relação jurídica entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado. Na verdade, na própria inicial, a reclamante alega que a contratação é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    Da leitura dos fundamentos da decisão reclamada, percebe-se que não se discute o vínculo existente entre o beneficiário e o Poder Público ou verba de natureza estatutária. No caso, discute-se adicional de periculosidade, verba prevista na CLT. Também a sentença reclamada está fundamentada em dispositivos da CLT e não em regra de direito administrativo.



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre o ato impugnado e o decidido na ADI 3.395/DF, o que obsta a procedência da reclamação. 



    Nessa linha, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FIRMADAS EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO PERANTE JUÍZO TRABALHISTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 54.781 AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI CLT. ADI 3.395 E ADI 2.135-MC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas revelam a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    2. A discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar questões relativas aos empregados regidos pela CLT e a Administração Pública não foi objeto de deliberação por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI 3.395. 



    3. Mediante a decisão da ADI 2.135, foi permitida a vigência temporária do regime celetista no âmbito da administração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.417 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022)



    No mesmo sentido, Rcl 61688/SP, da minha relatoria, DJe 17/11/2023.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator